Tribunal: TJES
Processo: 5003628-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-10

Ementa:
E
MENTA:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRIVILÉGIO – AÇÕES PENAIS EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.139), fixou a tese no sentido de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/
ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2.
À luz do novo entendimento jurisprudencial, a situação em análise enseja o reconhecimento da modalidade de tráfico privilegiado e, via de consequência, o redimensionamento da pena fixada.

3.
Readequação da dosimetria que enseja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade para duas penas restritivas de direito.

4.
Revisão criminal julgada procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003628-73.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MEL BATISTA KRIGUER registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO BATISTA KRIGUER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRIVILÉGIO – AÇÕES PENAIS EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.139), fixou a tese no sentido de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/
ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2.
À luz do novo entendimento jurisprudencial, a situação em análise enseja o reconhecimento da modalidade de tráfico privilegiado e, via de consequência, o redimensionamento da pena fixada.

3.
Readequação da dosimetria que enseja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade para duas penas restritivas de direito.

4.
Revisão criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL
Nº
5003628-73.2024.8.08.0000

R
EQUERENTE: MEL BATISTA KRIGUER (registrada civilmente como PAULO EDUARDO BATISTA KRIGUER)

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
MEL BATISTA KRIGUER (registrada civilmente como PAULO EDUARDO BATISTA KRIGUER)
em face da condenação nos autos da ação penal nº 0029122-90.2019.8.08.0035, por ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em sua petição inicial, a defesa sustenta que houve erro de julgamento na dosimetria da pena, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado na terceira fase com base no argumento da existência de ações penais em curso não encontra amparo na jurisprudência atual. Assim, pugna pela aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima

A D. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado ao ID nº 7827941, manifestou-se pela procedência do pleito revisional.

Pois bem.

Como dito, o MMº Magistrado de Primeira Instância condenou a requerente no crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e entendeu pela impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), em razão da existência de ação penal em curso.

Não obstante, em agosto de 2022, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.139), fixou a tese no sentido de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/
ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, à luz do novo entendimento jurisprudencial, a situação narrada enseja o reconhecimento da modalidade de tráfico privilegiado e, via de consequência, o redimensionamento da pena fixada.

Cumpre destacar, inclusive, que a despeito de o trânsito em julgado da condenação para a defesa ter ocorrido em 02.08.2022, certo é que o trânsito em julgado para a acusação deu-se em 16.08.2022, conforme certidão reproduzida no ID nº 7761530, isto é, após o referido julgamento, em 10.08.2022, o que autoriza a aplicação do precedente à hipótese vertente, uma vez que o julgamento ocorreu em 10.08.2022.

Com efeito, deve ser julgado procedente o pedido revisional, aplicando o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na terceira fase da dosimetria da pena, o qual preconiza o seguinte:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Estabelecida esta premissa e prosseguindo com a revisão do cálculo, verifica-se que a pena-base foi arbitrada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, inexistindo alteração na segunda fase.

Aplicando o privilégio na terceira etapa, levando em consideração que a natureza e quantidade das drogas apreendidas já foi considerada na primeira fase da dosimetria, e tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias que justifiquem a adoção de fração diversa, aplico a fração máxima prevista em lei, qual seja 2/3.

Assim, fixa-se a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em se tratando de ré primária e uma vez que a pena final é inferior a 04 (quatro) anos, necessária a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO
, em atenção ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal competente.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
para reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, aplicando-a na fração de 2/3 e procedendo a readequação da dosimetria da pena, nos termos expostos acima.

Tendo em vista a substituição da pena, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de MEL BATISTA KRIGUER, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar procedente a revisão criminal.

T
rata-
se
de

R
evisão
C
riminal ajuizada
por
MEL BATISTA KRIGUER (registrada civilmente como PAULO EDUARDO BATISTA KRIGUER)
em face da condenação nos autos da ação penal nº 0029122-90.2019.8.08.0035
pela prática

d
o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
pugnando pela aplicação
d
o benefício do tráfico privilegiado
em sua fração máxima.

O
eminente Desembargador
Relator

Marcos Valls Feu Rosa
proferiu voto para
julgar procedente o pedido revisional, reconhecendo a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, aplicando-a na fração de 2/3 e procede
u à
readequação da dosimetria da pena
com a substituição da reprimenda
,
expedindo o competente alvará de soltura.

Com efeito, após análise dos autos, comungo do entendimento esposado pelo e. Relator.

Explico.

Da leitura da sentença vergastada, pude observar que o magistrado sentenciante deixou de aplicar ao réu,
ora revisionando,
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base n
a existência de ação penal em curso.

No entanto,
conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.977.027/PR), processos criminais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do tráfico privilegiado,
razão pela qual o acusado
faz jus ao referido benefício.

C
om relação à fração de diminuição,
deve ser aplicado em seu patamar máximo,

tendo em vista que
a quantidade e natureza
das drogas
foram
considerada
s
na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base,
não
pode
ndo
ser
utilizada na terceira fase para
modular
a incidência da minorante,
sob pena de

bis in idem
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem (AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o entendimento adotado no voto de relatoria, para
JULGAR PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.